Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718205-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA RECORRIDOS: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NULIDADE DA DECISÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA E AUTONOMIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a resolução do contrato e determinou a restituição a restituição dos valores recebidos em virtude da avença, ressalvada a retenção dos valores provenientes da multa contratual estipulada, correspondente a 20% do valor total do contrato, e custos comprovadamente realizados com projetos e com os encargos decorrentes da nota fiscal. 2. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Por meio da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça considera implícita a pretensão alusiva à correção monetária e juros legais, como acessórios da condenação principal, podendo a questão ser corrigida por esta instância revisora. 5. O art. 409 do Código Civil possibilita às partes estabelecer, conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, cláusula penal referente à inexecução completa da obrigação ou de alguma cláusula especial, ou em decorrência da mora. A sua imposição àquele que deixar de cumprir a avença da forma ajustada, todavia, está condicionada à prévia estipulação entre as partes, em atenção aos princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual. 6. Constatada a ausência de responsabilidade das demais rés em relação ao contrato rescindido, necessária a declaração expressa da improcedência dos pedidos no dispositivo do julgado, fragmento da sentença que efetivamente transita em julgado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 45286398. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que houve enriquecimento ilícito da parte recorrida PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, uma vez que não restituiu os valores pagos pela recorrente, durante a execução do contrato, com emissão de notas fiscais, tributos e projeto executivo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234 (ID 48090144). Em sede de contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 884 do CC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de ID 48090144, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021